Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720102-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a decisão ID 155009239, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança n. 0738865-47.2021.8.07.0001, ajuizada pela CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA.. Na ocasião, o Juízo manteve a sucessão processual deferida na decisão ID 149669497, no sentido de incluir a cessionária ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. como autora da demanda, nos seguintes termos: Deferida a sucessão processual para inclusão da cessionária ELF Participações e Administração LTDA como autora da ação no lugar da Clínica de Doenças Renais de Brasília LTDA, a ré alegou que ao contrário do que constou na decisão de ID 149669497, o prazo para manifestação ainda não tinha encerrado. Afirmou ser contrário ao pedido da cessionária, sob o argumento de que há previsão no contrato que veda a utilização dos créditos da contratada para fins de operações financeiras. Em resposta, a ELF alegou que "operações financeiras ou bancárias” não se confundem com a operação descrita no contrato de ID 148164171. Sustentou que "a requerida não foi intimada a se manifestar acerca 'cessão de créditos' em si, mas sim acerca da 'sucessão processual' dela decorrente, até porque a requerida sequer teria legitimidade para impugnar a operação que tratou de direitos disponíveis das partes nela envolvidas". É o relatório. Decido. Quanto à tempestividade da manifestação da ré, é de se notar que este juízo, ao proferir a decisão de ID 149669497, considerou o registro constante no campo de andamentos do sistema que indicava o decurso do prazo da ré no dia 16/02/2023. Contudo, analisando a relação completa de expedientes, verifico que este registro não se refere ao despacho de ID 148300789, mas sim à certidão anterior de ID 147992938. Assim, tendo em vista que a ciência do despacho de ID 148300789 foi registrada em 23/02/2023, o decurso do prazo de 5 dias para manifestação da ré sobre o pedido de sucessão processual ocorreu somente no dia 02/03/2023, mesma data de juntada da petição de ID 151076441. Logo, examino a impugnação da ré que sustenta que o contrato veda a cessão de crédito. De fato, a cláusula 5a do contrato diz que é vedada a contratada "utilizar créditos que detém com a contratante para fins de operações financeiras ou bancárias quando dcorrentes dos serviços prestados por meio do objeto deste contrato." Utilizar crédito é igual a vedar a cessão de crédito? Estamos em face de operação financeira, bancária? Não me parece. A cessão é de suposto crédito por prestação de serviço, nenhuma relação tendo com bancos etc. O que parece ter sido vedado foi o oferecimento de créditos em garantia de mútuos que a autora viesse a celebrar com instituições bancária. Portanto, não se revela legítima a oposição que, de resto, não modifica absolutamente a situação da ré. Ante o exposto, mantenho a sucessão processual deferida pela decisão de ID 14966497. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do recurso porque a decisão recorrida versou sobre tutela provisória. Registra que o feito de origem foi iniciado pela Clínica de Doenças Renais de Brasília LTDA. para a cobrança de R$ 910.240,98 (novecentos e dez mil, duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), referentes a serviços prestados. Informa que, após a instrução, a ELF Participações e Administração LTDA. peticionou requerendo a substituição processual diante da cessão de crédito promovida pela então autora, o que foi deferido na decisão recorrida. Sustenta que o Juízo de 1o Grau não poderia ter decidido dessa forma, pois o contrato firmado com a então autora veda expressamente a cessão na Cláusula 9o, parágrafo 5o, o que demonstra a verossimilhança das suas alegações. Quanto ao perigo da demora, a ensejar a tutela provisória pretendida, alega que reside no risco de ter que disponibilizar a terceiro valores indevidos e de alta monta, o que poderia prejudicá-la, notadamente por ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, com a revogação da cessão de crédito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, importa registrar que a decisão que defere ou indefere sucessão processual não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no caso, não observo a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, a atrair a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988). É que a decisão impugnada em nada afeta a tramitação do feito ou a análise de mérito, nem a sua sentença importará em pagamento imediato do valor devido, caso seja condenada ao pagamento vindicado na origem, pois dependerá de execução. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator